Tribunal: TJDFT
Processo: 0702938-97.2020.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. LAUDO PERICIAL. ACERVO SUFICIENTE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REPARAÇÃO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO.
I - Comprovado por meio da firme palavra da vítima, corroborada por outros elementos dos autos, notadamente o laudo pericial, que o réu praticou o delito de lesão corporal, deve ser mantida a condenação.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - Não se verifica a legítima defesa quando não comprovado que a vítima teria agredido o réu, além disso, demonstrado que não foram utilizados utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir suposta injusta agressão.
IV - Quando a confissão, ainda que parcial, extrajudicial retratada em Juízo ou qualificada, for utilizada para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, como previsto na redação da Súmula no 545 do STJ.
V - O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
VI - Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e a ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.
VII - Ainda que a alegada hipossuficiência não seja argumento para a sua exclusão, reduz-se a indenização por danos morais quando o valor arbitrado é desproporcional.
VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.